Tribunal: TJBA
Processo: 8039543-19.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039543-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO CARMO DE MACEDO CADIDE e outros (2) Advogado(s): BRUNO DAMASCENO FERREIRA SANTOS, MAX DA SILVA BANDEIRA IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DA SUPREV e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA. ESTABILIDADE ECONÔMICA INCORPORADA AOS PROVENTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E REAJUSTE DO SÍMBOLO TCE-06 PELA LEI ESTADUAL Nº 14.640/2023. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NO REPASSE DO REAJUSTE AOS APOSENTADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de segurança impetrado por servidores públicos inativos, ex-auditores fiscais do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, contra supostos atos omissivos do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Superintendente da SUPREV. Os Impetrantes postulam o reconhecimento do direito à extensão dos reajustes previstos na Lei Estadual nº 14.640/2023 à vantagem de "Estabilidade Econômica" incorporada aos seus proventos de aposentadoria, com base no símbolo TCE-06, bem como o pagamento retroativo dos valores devidos desde a data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o § 2º do art. 2º da Lei Estadual nº 13.471/2015 assegura aos servidores inativos a extensão dos reajustes incidentes sobre os valores do símbolo correspondente à estabilidade econômica; e (ii) estabelecer se o princípio constitucional da paridade impõe a equiparação remuneratória entre servidores ativos e aposentados detentores da vantagem de estabilidade econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica de trato sucessivo afasta a decadência e a prescrição do fundo de direito, por se tratar de omissão administrativa renovada mensalmente, incidindo o entendimento da Súmula 85 do STJ. 4. Os Impetrantes, aposentados com paridade remuneratória, incorporaram a vantagem de estabilidade econômica com base no símbolo TCE-06, sendo que o § 2º do art. 2º da Lei nº 13.471/2015 determina o reajuste da vantagem sempre que houver modificação no valor do símbolo correspondente. 5. A Administração Pública, ao deixar de aplicar aos inativos o reajuste do símbolo TCE-06 promovido pela Lei Estadual nº 14.640/2023, incorre em violação ao princípio da paridade previsto no art. 40, § 8º, da CF/1988 e ao direito líquido e certo previsto em norma estadual. 6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que a vinculação da vantagem ao símbolo permanece após a aposentadoria, sendo irrelevante a alegação de transformação da parcela em valor nominal. 7. O controle judicial do cumprimento da paridade não configura afronta à Súmula Vinculante nº 37, pois não há concessão de aumento, mas sim imposição de cumprimento da legislação vigente. 8. A limitação orçamentária prevista no art. 169 da CF não impede o reconhecimento judicial de direito subjetivo dos servidores públicos, conforme entendimento pacificado no STJ. 9. Os efeitos patrimoniais da decisão são devidos apenas a partir da data da impetração, conforme Súmulas 269 e 271 do STF. 10. Os valores devidos devem ser atualizados pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. 11. Não há condenação em honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e os Enunciados nº 512 do STF e nº 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A estabilidade econômica incorporada aos proventos de servidores inativos deve ser reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada, conforme disposto no § 2º do art. 2º da Lei Estadual nº 13.471/2015. 2. O princípio da paridade assegura aos aposentados o mesmo reajuste concedido aos servidores em atividade, quando se trata de vantagem incorporada com base em símbolo funcional. 3. A exclusão de inativos da atualização promovida por norma legal ou administrativa viola o regime jurídico da paridade e o direito líquido e certo dos aposentados. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º e art. 169; EC nº 41/2003; EC nº 113/2021; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 2º, § 2º; Lei Estadual nº 14.640/2023; CPC, arts. 931 e 937, VI; RITJBA, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 269, 271 e 512; STJ, Súmula nº 85 e Enunciado nº 105; TJ-BA, MS nº 8046856-31.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 18.08.2025; TJ-BA, MS nº 8047532-76.2024.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 08.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8039543-19.2024.8.05.0000, em que é Impetrante MARIA DO CARMO DE MACEDO CADIDE e Outros, e Impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA requerida pelo Impetrante, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)